Tribunal: TJMT
Processo: 1030932-70.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030932-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES - CPF: 513.241.211-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VOO DOMÉSTICO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. MENOR SEM DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE EMBARQUE
. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte consumidora reconhece que seu filho menor (13 anos) não portava o documento necessário e exigido para o embarque em voo doméstico.

2.

Ausência de falha na prestação do serviço a ser atribuída à empresa ré.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no bojo da ação ajuizada em desfavor da VRG LINHAS AEREAS S.A., sob o fundamento de falha na prestação do serviço decorrente do impedimento em embarcar em voo doméstico por ausência do porte de documento.

O pedido recursal é a reforma da sentença para o julgamento de procedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030932-70.2020.8.11.0001

Polo Ativo

JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES

Polo Passivo

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que possuía documento de identificação válido do menor, na época com 13 anos, juntamente com a certidão de nascimento.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
), o que não se verifica no presente caso.

No caso em tela, verifica-se que aa normativa da ANAC é clara no sentido de que para embarque de Adolescentes brasileiros entre 12 e 15 anos e que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis (tutor, guardião) faz-se necessário a presença de: Documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro; e Documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável, o que não restou demonstrado no caso em tela.

[...]

Isto posto, rejeito a preliminar, e com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. [...]”

A pretensão não vinga.

É incontroverso que o filho menor da parte recorrente estava sem documento pessoal de identificação cabível, mas apenas certidão de nascimento.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a conduta da empresa aérea está calcada na legislação, vez que o adolescente entre 12 e 15 anos, nos voos domésticos, requer o porte de documento de identificação civil com foto (RG ou passaporte).

A informação é de fácil acesso e com previsão regulamentar, logo, há excludente da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

Nesse raciocínio, cito julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE AÉREO DE MENOR SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS PARA EFETUAR O EMBARQUE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA/PASSAGEIRO –NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES DA MENOR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Inexiste o alegado dano moral indenizável, na presença da comprovação de que o evento noticiado ocorreu por culpa exclusiva dos próprios genitores da menor de idade, que, não cumpriram com a exigência, da qual deram ciência no ato de celebração do contrato,de portar e apresentar, no momento do embarque, documento de identidade original, ou, mesmo, autenticado, da menor,o que afasta a tese de má prestação dos serviços, por insuficiência das informações prestadas pela agência de viagens, já que, estas, foram redigidas de modo claro e adequado, visando facilitar a interpretação do interlocutor. Inteligência dos arts. 6 º, III, e 14, § 3º, II, do CDC.

(TJ-MT, N.U 1013000-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Aliás, ainda que se considerasse a tese de informação equivocada, o próprio relato do recurso indica que teria partido da agência de turismo: “[...]
questionou a agencia revendedora sobre a possibilidade de embarque do menor apenas com a certidão de nascimento, visto que este não possui RG, sendo informada que não teria problema algum, pois o menor estaria em acompanhando de sua genitora
”.

Não há como atribuir uma falha pela companhia aérea muito menos a aplicação da solidariedade obrigacional, vez que apenas cumpriu as disposições que lhe eram cabíveis.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023